Tribunal: TJDFT
Processo: 0701229-50.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0701229-50.2020.8.07.9000 PARTE AUTORA: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL PARTE RÉ: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS INTERESSADO: MANOEL ROBSON AGUIAR, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de incidente de uniformização de jurisprudência suscitado pelo d. Juiz João Luis Fisher Dias, Juiz de Direito da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, acerca da divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais, sobre a matéria tratada no recurso inominado interposto em desfavor da sentença proferida nos autos da ação indenizatória (processo n. 0732030-66.2019.8.07.0016). Ao ID 18617023, o d. magistrado afirma, em síntese, ter verificado divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais, especificamente no tocante à responsabilidade das agências de turismo intermediadoras da venda de bilhetes aéreos pelo cancelamento de voos decorrentes da interrupção das operações da empresa aérea Avianca. Assim, tendo em vista a necessidade de se conferir estabilidade aos julgados das Turmas Recursais, afastando-se, por conseguinte, a insegurança jurídica, propõe o d. juiz o presente incidente de uniformização de jurisprudência. A Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar no feito, oficiou pela “inadmissibilidade do presente Incidente de Uniformização de Jurisprudência e, no mérito, observando-se ou não os limites descritos no item II.III, para que a matéria seja uniformizada no sentido adotado pela Ca 2a, que reconhece a responsabilidade objetiva e solidária da empresa intermediadora da venda de passagens aéreas pela reparação dos danos materiais e morais causados aos consumidores em decorrência de cancelamento de voo pela companhia aérea” (ID 19471311). É o relatório. Decido. A respeito do presente expediente, assim dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: Art. 56. Quando suscitado, no processo, incidente de uniformização de jurisprudência, o julgamento terá como objeto o reconhecimento da divergência sobre interpretação de lei concernente a direito material, com a consequente uniformização em relação à interpretação divergente. (...) Art. 58. Compete a qualquer juiz, ao dar o voto em sessão da turma recursal, solicitar o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização acerca da interpretação do direito material quando: I – verificar que, a seu respeito, ocorre divergência entre as turmas recursais; II – no julgado recorrido a interpretação for diversa da que lhe haja dado outra turma recursal. § 1o A parte poderá, ao arrazoar ou responder o recurso, ou em petição avulsa, requerer, fundamentadamente, que o julgamento obedeça ao disposto neste artigo. § 2o Não se processará o incidente quando a decisão da causa independer da apreciação da matéria sobre a qual exista divergência. Dessa forma, em estrita obediência ao estatuto processual vigente, o qual preza pela unificação dos julgados, evitando a desigualdade judicial e garantindo a segurança jurídica, o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais deste egrégio Tribunal de Justiça regulamentou o mencionado incidente a fim de sanar a divergência existente, entre as turmas recursais, acerca de interpretação de lei sobre questão de direito material. A admissibilidade deste incidente, a ser analisada pelo Presidente da Turma de Uniformização, depende necessariamente de dois requisitos básicos, quais sejam (I) divergência de interpretação entre as Turmas Recursais; e (II) interpretação divergente em face de matéria de direito material. In casu ̧ vislumbra-se que o cerne central da questão debatida diz respeito a legitimidade e responsabilidade das agências de turismo, intermediadoras apenas da venda de bilhetes aéreos, pelo cancelamento de voos ocasionados pela paralisação dos serviços operados pela empresa aérea Avianca. E, concernente a este específico tema de direito material, em análise aos recentes julgados proferidos, patente se mostra a existência da divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. A 2a Turma Recursal, no acórdão n. 1221838, entendeu que as intermediadoras de passagens aéreas, nos casos de cancelamento de voos promovido pela empresa transportadora, possuem legitimidade para figurar no polo passivo de ação indenizatória, consoante entendimento destacado na decisão que inadmitiu o Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 2019.00.2.003111-5. Concluiu, portanto, que elas possuem responsabilidade solidária por integrar a cadeia de fornecedores da relação de consumo, de acordo com a disciplina do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Em sentido diverso, a 3a Turma Recursal, no acórdão n. 1227241, consignou que, consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1453920/CE), as agências de turismo são parte ilegítimas quando o serviço prestado se restringe à venda de passagens aéreas, não havendo que se falar em responsabilidade pelo inadimplemento da empresa aérea. E a 1a Turma Recursal, no acórdão n. 1218989, ressaltou que nos casos de as agências de viagem intermediarem a venda de passagens aéreas, conquanto sejam partes legítimas para figurar como ré em ações indenizatórias, sua responsabilidade solidária fora mitigada pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no REsp 1453920/CE. Importante ressaltar, quanto a este último acórdão proferido pela 1a Turma Recursal que, embora o d. julgador tenha considerado a agência como parte legítima, fundamenta-se expressamente no aresto julgado pela Corte Superior de Justiça, o qual reconheceu, em caso semelhante, a ilegitimidade passiva da agência de turismo. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014; grifo nosso) Não obstante a existência de divergência acerca do tema proposto, mormente quanto ao reconhecimento ou não da legitimidade e da responsabilidade da agência de turismo nos casos mencionados, importante tecer algumas considerações. O Incidente de Uniformização de Jurisprudência, citado no acórdão n. 1221838, foi inadmitido ante a falta de demonstração de divergência entre as Turmas Recursais acerca do tema de direito material proposto. Aliás, naqueles autos, a ausência de divergência entre as Turmas Recursais, ressaltada por esta Relatoria e salientada nos acórdãos citados, se limitou a legitimidade das agências de turismo nas hipóteses em que elas fornecem não apenas as passagens aéreas, mas os pacotes turísticos em sentido amplo. Logo, a inadmissão da UNJ 2019.00.2.003111-5 consubstancia-se em situação peculiar, de sorte que a aplicabilidade do entendimento nela consignado demanda exame casuístico. Outro quesito a ser enfatizado, como bem pontuado pelo nobre Parquet (ID 19471311), diz respeito à necessidade de limitação circunstancial na admissibilidade do presente incidente de uniformização, especialmente porque todos os acórdãos admitidos como divergentes (1221838, 1227241 e 1218989) se referem à situação específica da empresa aérea Avianca, “hoje com falência decretada”. Assim, assumindo uma posição jurídica e econômica distinta das demais empresas aéreas, mostra-se incabível conferi-las, neste momento, tratamento idêntico, o que poderá, contudo, ser objeto de análise da Turma de Uniformização por ocasião do julgamento do presente incidente. Diante do exposto, em face da demonstrada divergência de entendimento entre as Turmas Recursais, ADMITO o presente incidente de uniformização de jurisprudência, com supedâneo no artigo 60 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. E, com fulcro no artigo 63 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, determino, desde já, o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do presente incidente. Oficie-se às Turmas Recursais e aos Juizados Especiais deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, comunicando acerca da presente decisão. Distribua-se com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 05 de novembro de 2020. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente